Tribunal: STF
Processo: Rcl 88043
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Occhialini Reformas Ltda., contra decisão da 60a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ no Processo 0100382-60.2023.5.01.0060, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    3. A decisão de suspensão desta Suprema Corte abrange todos os processos, cujo objetivo é aguardar o julgamento do ARE 1.532.603/PR - Tema 1389 - que envolve não apenas a validade desses contratos, mas a própria competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude, com a definição sobre quem deve arcar com o ônus da prova: o trabalhador ou o contratante, a fim de estabelecer entendimento único sobre o tema;



    4. O I. Min. Luiz Fux na Reclamação n.80.339 complementou o entendimento, no sentido de que a suspensão dos processos se estende a discussão de prestação de serviços com base em contrato verbal que é, justamente, o caso presente desses autos;



    [...]



    9. O fundamento utilizado pela Autoridade Reclamada para indeferir o pedido de sobrestamento — (foi a de que) “está cumprindo determinação superior, já que o acórdão transitou em julgado”; 



    10.A ordem de suspensão nacional proferida no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389) é ampla, visa garantir a segurança jurídica e a uniformidade das decisões em todo o território nacional, tendo a Primeira Turma deste Egrégio Tribunal consolidado o entendimento de que o sobrestamento se aplica inclusive aos processos em fase de execução, portanto, com trânsito em julgado; 



    [...] 



    11. Portanto, a decisão da Autoridade Reclamada ao não determinar o sobrestamento ignora a força vinculante da determinação, afronta a autoridade das decisões desta Suprema Corte e torna imperativo o deferimento da presente Reclamação (documento 1, pp. 3-4). 



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a total procedência da presente Reclamação Constitucional para, confirmando a medida cautelar, cassar definitivamente a decisão reclamada e determinar o imediato sobrestamento do processo de origem até o julgamento final do mérito do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389) por esta Suprema Corte (documento 1, p. 5).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o caso dos autos, como será explicitado.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    Observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juiz da 60a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, que indeferiu pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante, em razão do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o vínculo empregatício:



    Esclarece mais uma vez este Juízo que está cumprindo determinação superior, já que o v. acórdão transitou em julgado, sendo certo que o mesmo reconheceu o vínculo empregatício do reclamante com a reclamada com data de admissão em 15/03/2019, na função de pintor e dispensa imotivada em 25/02/2023. 



    Com efeito, não se aplica o Tema 1.389 ao caso concreto, inexistindo qualquer omissão no julgado. 



    Posto isto, este magistrado, no exercício da jurisdição perante a presente VARA DO TRABALHO, nos autos da Reclamação Trabalhista em epígrafe, resolve conhecer do recurso e, no mérito, julgá-lo NÃO ACOLHIDO, tudo conforme fundamentação supra que integra este decisum (documento 5 – grifei).



    A reclamatória trabalhista deve seguir o curso regular por motivo diverso do apontado pelo juízo reclamado.



    No caso concreto, a ação de origem tratava de discussão acerca de reconhecimento de vínculo empregatício entre partes que haviam firmado contrato de trabalho verbal, sem as formalidades previstas em lei. Nisso reside o óbice à suspensão com esteio no Tema 1.389, de modo diferente do que entendeu o juízo de origem, o qual afirma que a razão para o prosseguimento da ação seria a ocorrência do trânsito em julgado da fase de conhecimento. 



    Recordo que, nos autos do ARE 1.532.603 RG/PR, o Ministro Gilmar Mendes assim determinou:  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos.



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário (grifei).  



    Na Rcl 75.478/RS, o Ministro Gilmar Mendes entendeu aplicável a suspensão inclusive às ações rescisórias fundadas em matérias abrangidas pelo Tema 1.389 de RG:  



    Não se aplica a Súmula 734 do STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), tendo em vista que o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em sede de ação rescisória.



    [...]



    Extrai-se dos autos que a parte reclamante propôs ação rescisória em face de sentença proferida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no processo 0021314-15.2019.5.04.0029, a qual foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em acórdão ementado nos seguintes termos:



    [...]



    A referida decisão transitou em julgado em 27/04/2023 (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f - p. 361).



    [...]



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil para prestação de serviços, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0024564-70.2024.5.04.00002 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (grifei).  



    Na mesma matéria, na Rcl 77.673/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim fundamentou a procedência da ação:  



    [...]



    A parte reclamante alega desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Afirma que se trata de coisa julgada inconstitucional, motivo pelo qual o título executivo é inexigível, nos termos do Tema 360 da repercussão geral.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da execução da reclamatória trabalhista nº 1001531- 05.2023.5.02.0718, e, ao final, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    [...]



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 11001531-05.2023.5.02.0718 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Publique-se (grifei).  



    Portanto, no entendimento do Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603, Tema 1.389 de RG, a ordem de suspensão proferida atinge também processos com decisão transitada em julgado. Essa é a linha de entendimento que tenho perfilhado.



    No contexto destes autos, no entanto, não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica, de modo que não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo devidamente formalizado.



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta, na base empírica da decisão reclamada, que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a presença de vínculo autônomo. 



    O próprio reclamante afirma a informalidade da relação na inicial desta reclamação: “[...] a suspensão dos processos se estende a discussão de prestação de serviços com base em contrato verbal que é, justamente, o caso presente desses autos” (doc. 1, p. 3 – grifei).



    Diante disso, esta controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita ao objeto da decisão paradigma, sendo assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator